Tribunal: STF
Processo: Rcl 76498
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Banco Rendimento S.A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0020185-15.2017.5.04.0006.



    O reclamante sustenta, em síntese, que ao reconhecer a existência de vínculo de emprego nos autos de origem, o Tribunal reclamado inobservou o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Narra que “o Reclamado era funcionário da empresa COTAÇÃO, e prestava serviços de forma terceirizada à esta Reclamada (Banco Rendimento). Ocorre que, por um equívoco, o TRT4, entendeu que a terceirização era ilícita, reconhecendo assim o vínculo de emprego entre o Reclamado e a Reclamante” (eDOC 1, p. 7, ID 4e3c9fc5).



    Destaca que “No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o STF fixou a Tese 725, segundo a qual é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais, sejam elas atividades-meio ou atividades-fim, desde que sejam respeitados os direitos assegurados aos trabalhadores terceirizados. No presente caso, a terceirização foi conduzida de forma regular, inexistindo qualquer violação aos direitos do Reclamado” (eDOC 1, p. 9, ID 4e3c9fc5).



    Requer, ao final, seja dado provimento à presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu que a atividade desempenhada pelo ora beneficiário caracterizava-se como tipicamente financiária, razão pela qual considerou fraudulenta a contratação. Confira-se os trechos pertinentes:



    “A jurisprudência consolidou a possibilidade de terceirização de serviços, mas restringiu-a aos casos de contratação de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), de serviços de vigilância (Lei nº 7.102/83) e de conservação e limpeza, bem como em serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador (Súmula 331, itens I e III, do TST).



    Nesse contexto, a terceirização de mão de obra em atividade-fim do empregador (contratação de trabalhadores mediante empresa interposta) é admitida de forma absolutamente excepcional e transitória, nos estritos termos da referida Súmula. Ressalvados esses casos, a terceirização de atividade-fim é ilícita, implicando a formação de vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços (o real empregador), sendo inválido qualquer ajuste em contrário entre tomador e prestador dos serviços intermediador da mão de obra (empregador oculto) perante o trabalhador.



    No caso em análise, de plano, há de se ressaltar ser incontroverso que o autor foi contratado pela segunda ré, Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobs S/A, em 16/06/2008, para exercer a função de "portador" (Ids. 5558119 e 8ea13bb), e que as rés fazem parte de um mesmo grupo econômico.



    O autor, na função de "Portador", trabalhava realizando entregas de valores (moedas estrangeiras) para clientes pessoa física e jurídica, conforme prova oral produzida pelas partes.



    O primeiro réu, Banco Rendimento S/A, conforme disposto no artigo 3º de seu Estatuto Social (ID. 41293d8 - Pág. 4), possui como objeto social "a prática de operações ativas, passivas e acessórias, permitidas aos bancos comerciais, inclusive câmbio e o exercício da administração de carteira de valores mobiliários, de acordo com as disposições legais e regulamentares".



    Conforme o próprio Banco Rendimento S/A dispõe em seu site, "atualmente, ele é um dos maiores fornecedores de Papel Moeda para o mercado brasileiro, importando e exportando uma grande variedade de moedas, como libra, dólar, euro, entre outras, e também oferece assessoria completa para as principais necessidades e dúvidas de seus clientes em Câmbio Financeiro. Além disso, pensando em facilitar as operações internacionais de sua empresa, a área de Serviços Internacionais (SEFI), oferece um completo portfólio de produtos incluindo: Transferências Internacionais, compra de Cheques em Moeda Estrangeira e abertura de Contas Correntes em Moeda Estrangeira".



    Ademais, conforme acima disposto, a prova oral produzida também é clara no sentido de que o autor desenvolvia atividades inerentes às operações desenvolvidas pelo primeiro réu, realizando entregas de valores (moedas estrangeiras) para clientes pessoa física e jurídica.



    Logo, conclui-se que o autor desenvolveu tarefas que atendiam à atividade-fim do primeiro réu, as quais estão inseridas no objeto social do Banco Rendimento S.A., conforme acima disposto.



    Em seguida, no que diz respeito à subordinação direta do autor ao primeiro réu, conforme os e-mails colacionados aos autos pelo autor (ID. 2273891) e os depoimento prestados pelos próprios prepostos das rés, resta evidente estar o autor subordinado ao Banco Rendimento S/A, pois, sempre que se reportava ao setor de recursos humanos para tratar de assuntos relativos à relação de trabalho, era o primeiro réu quem analisava a situação e tomava as decisões correspondentes.



    Sendo assim, resta claro que existiu entre o autor e o primeiro réu a subordinação jurídica, principal elemento caracterizador da relação de emprego, tendo o autor logrado êxito em comprovar tal fato.



    Diante do exposto, resta claro que o autor, de fato, prestou serviços diretamente para o Banco réu, durante toda a relação laboral. Dessa forma, a contratação do autor pela Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobs S/A importou em irregular intermediação de mão de obra, incidindo, no caso, o disposto no inciso I da Súmula 331 do TST, in verbis:



    "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)".



    No que tange à condição de bancário ou financiário do recorrente, entendo que, além de o primeiro réu realizar operações comumente realizadas pelos demais bancos comerciais, a sua própria denominação o qualifica como instituição bancária.



    Isto considerado, dou provimento ao recurso do autor para, em reversão à sentença de parcial procedência, declarar a nulidade do contrato com a Cotacao Distribuidora de Titulos e Valores Mobs S/A, reconhecendo o vínculo empregatício com o Banco Rendimento S/A, durante toda a relação laboral, bem como para enquadrá-lo como bancário, devendo os autos retornarem à origem para análise e julgamento de todas as demais pretensões formuladas na inicial.“ (eDOC 48, p. 5-6, ID 54d2943d)



    Em seguida, os autos retornaram à Vara de origem para julgamento das pretensões decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego com o Banco Rendimento, ora reclamante.



    O TRT da 4ª Região apreciou o recurso ordinário interposto, sem tecer novas considerações sobre o vínculo de emprego. Interposto recurso de revista, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Pois bem.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (tema 725 da sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (Grifo nosso)



     



    Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou ao beneficiário direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ele exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelas empresas demandas na reclamação trabalhista. 



    Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 725 da sistemática da repercussão geral). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando, desde logo, o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324. 



    Comunique-se o Tribunal o Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho sobre o teor dessa decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente